Tribunal: STF
Processo: RE 110878
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
TRABALHO MARITIMO. AS NORMAS REGULAMENTARES QUE REGEM A SITUAÇÃO
DOS CONFERENTES PORTUARIOS APÓS SUA APOSENTAÇÃO, NÃO FORAM
DERROGADAS PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA QUE DISPÕE SOBRE A
APOSENTADORIA DOS EMPREGADORES E TRABALHADORES AVULSOS.
(CLPS, ARTIGO 10, PARAGRAFO 3. III). TRATANDO-SE DE NORMAS QUE
PREVEEM AS CONDIÇÕES DE CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAQUELA
ATIVIDADE, NÃO CONTRARIAM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS GENERICOS,
NEM A GARANTIA DO EXERCÍCIO DO TRABALHO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.